Tribunal: TJES
Processo: 5029387-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029387-65.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: VITOR CARNEIRO ESCOCARD

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029387-65.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: VITOR CARNEIRO ESCOCARD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. ANUIDADE E SALA VIP. CARTÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega, em síntese, que recebeu um cartão de crédito Santander Advanced Black, desbloqueou-o e, antes de efetuar qualquer compra e utilizou o acesso à sala VIP, conforme prometido pelos representantes do banco.

Ocorre que, no mês subsequente, a requerente recebeu uma fatura no montante de R$150,00, referente à cobrança de anuidade e acesso à sala VIP, contrariando expressamente o que lhe havia sido assegurado. A parte autora discorre que contatou o requerido, a fim de solucionar a presente questão. No entanto, não obteve êxito. Isto posto, pugna, em sede liminar, que o requerido seja compelido a suspender as cobranças indevidas, bem como se abster de inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Ao final, requer a para que sejam declarados inexistentes os débitos, bem como condenação em danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, senão vejamos:

Pelo exposto, JULGO JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o réu a cancelar o vínculo contratual, restituir a quantia de R$157,10 (cento e cinquenta e sete reais e dez centavos), em dobro,e, consequentemente, assiste razão à parte autora em sua pretensão de ver cancelada restrição de seu nome perante o SERASA, devendo a empresa ré diligenciar com a baixa do apontamento, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção e juros incidindo desde o arbitramento.

Nas razões recursais (ID 8491160), a parte recorrente alegou que o acolhimento do pedido autoral implica, necessariamente, no enriquecimento ilícito do recorrido, o que não deve ser admitido sob o risco de banalização de tal instituto. Isso porque, o recorrente já efetuou a suspensão de cobranças, referente ao contrato de cartão de crédito nº 660000541320, bem como efetuou a baixa de restritivos em nome da parte recorrida. (Vide Id 33529638 / 33529641 / 33529642 / 33529643). Também, cumpre informar que, houve o estorno das cobranças da anuidade na Fatura 09/2023, sem ocorrência de novas cobranças. Ainda, insta salientar que o contrato se encontra cancelado desde 01/08/2023.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da cobrança indevida. Restou demonstrado nos autos
a cobrança
de anuidade e acesso à sala VIP
na fatura do cartão de crédito e teve a negativação do seu nome,
conforme documento de ID 32771262
.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, com fulcro no
ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA,
nos exatos termos:

No mérito, aduz a parte autora que contratou os serviços junto à requerida sem o pagamento de qualquer anuidade e cobrança de acesso à sala VIP, ocorre que, mesmo sido prometido pelos representantes do banco, a parte ré começou a cobrar anuidade e tarifa pelo uso da sala vip. Todavia, compulsando os documentos acostados aos autos, bem como a ausência de comprovação pela ré do arguido, a requerida não demonstrou que o serviço contratado era exatamente como narra em sua peça contestatória, isto é, que o cartão ofertado cobraria pelo uso da sala VIP. Além disso, em uma rápida pesquisa no site da empresa ré, https://www.santander.com.br/cartoes-santander/acesso-salas-vip, há informação que o cartão AAdvantage® Black oferta nas salas VIP LoungeKey oferta quatro acessos gratuitos por cartão, somente sendo cobrado a taxa vigente da Sala VIP acessada à partir do 5º acesso. Ainda, na Sala VIP Mastercard Black Airport Lounge acessos gratuitos e ilimitados a sala Mastercard Black Airport Lounge, situada no Aeroporto de Guarulhos (GRU). Portanto, entendo por ser ilegítimo o direito à cobrança por parte da demandada, já que não há qualquer amparo na cobrança ocorrida, assim, condeno a ré a devolver a quantia de R$157,10 (cento e cinquenta e sete reais e dez centavos), em dobro, pois independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020. Expostos tais fatos, a ré não se desincumbii de seu ônus probatório, conforme preceito do artigo 373, II, do CPC e inversão do ônus da prova, próprio das relações de consumo, assim, a conclusão que se impõe é a falha na prestação do serviço. No tocante à pretensão indenizatória, entendo que a parte autora conseguiu comprovar ter direito à pretendida indenização por dano moral, tendo em vista que, conforme documento de ID 32771262, o requerente teve seu nome negativado. A requerida tem o dever de verificar qual negócio dá suporte às cobranças que faz em relação às quais promove a inscrição dos nomes de seus devedores em cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Assim agindo, a ré permitiu que a requerente permanecesse em estado de perplexidade, porque fora inscrita por dívida já devidamente quitada dias antes, devendo ser, portanto, declarado inexistente qualquer débito. A conduta negligente da requerida causou indevido constrangimento à parte requerente que, por essa razão, faz jus à condenação pleiteada. E de nada adiantaria à ré atribuir a responsabilidade por eventual falha operacional a terceiros. Configurada a responsabilidade do réu e a ocorrência do dano moral, resta a sua quantificação. Na fixação do quantum deve-se ter em mente o fim de proporcionar ao ofendido uma compensação monetária pelo sofrimento vivido, sem prejuízo de impor ao ofensor uma sanção de cunho pedagógico e intimidativo, com o objetivo de desestimulá-lo a reincidir no evento de que cuidam os autos. No caso, a indenização deve ser suficiente à reparação dos danos causados e a evitar a repetição de fatos semelhantes, considerando-se a repercussão do ilícito e a gravidade do dano. Por outro lado, não deve levar ao locupletamento da parte autora. Levando em conta tais critérios, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é suficiente para reparar os danos morais sofridos, proporcionando à ofendida satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, na causadora do mal, impacto bastante para dissuadi-la de igual e novo atentado.

Sendo assim, não vejo como desarrazoada a fixação da indenização por danos morais no patamar fixado, levando em conta os danos suportados pela parte consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Ouso em divergir do voto proferido por Vossa Excelência em um único ponto: o quantum indenizatório a título de dano moral. Explico:

Como se sabe, na fixação do dano moral, o julgador deve considerar as finalidades compensatória, pedagógica e punitiva. E, dada as especificidades do caso concreto, coaduno com o entendimento da parte requerida/recorrente no sentido de que o valor merece ser reduzido. No caso, entendo como razoável a fixação do valor de 5.000,00 (cinco mil reais), estando tal quantia dentro do parâmetro comumente adotado por esta Turma Recursal, em situações da mesma natureza (negativação indevida).

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO interposto pela requerida e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor fixado a título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo intocado o restante do comando sentencial. Por consequência lógica, afasto a condenação em custas e honorários advocatícios, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.